Tribunal: TJDFT
Processo: 0711750-36.2021.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pelo embargante, com fulcro em descabimento da fixação de honorários de sucumbência recursal, apontados nos embargos de declaração que manejara[1], diga o embargado, em 5 (cinco) dias, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal. I. Brasília-DF, 18 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Embargos de declaração – ID 57291873 (páginas 339/345 – folhas 1/23)